Tribunal: TJDFT
Processo: 0017209-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017209-22.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES RECORRIDA: SR COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA EFETIVADA ANTES DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO DEFLAGRADO. JUÍZO GARANTIDO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Conforme previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo localizados bens penhoráveis, o processo de execução ficará suspenso por um ano. Escoado o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2. Para a configuração da prescrição intercorrente, com esteio no art. 921, III e § 4o, do CPC, é exigida a ausência de bens penhoráveis e o transcurso do prazo de suspensão do processo sem manifestação do exequente. 3. Encontrando-se o feito garantido por duas penhoras, não há prescrição intercorrente, pois ausente fundamento legítimo a amparar a suspensão e posterior arquivamento determinado. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 924, inciso V, e 1.022, inciso II, todos do CPC e 59 da Lei 7.357/85, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 921, § 5o, do Código Adjetivo Civil, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente durante a execução de título extrajudicial. Argumenta que o acórdão incorreu em error in judicando, ao reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo. Requer, ao fim, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 42860482). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 924, inciso V, e 1.022, inciso II, todos do CPC e 59 da Lei 7.357/85, porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “é pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da não ocorrência de prescrição intercorrente durante a execução de título extrajudicial quando não há inércia por parte do exequente, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “não se configura a prescrição intercorrente quando não há inação do credor, decorrendo a demora na satisfação do crédito de diversos incidentes processuais, vários deles provocados pelo devedor” (AgInt no REsp n. 1.496.568/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 8/2/2023). Logo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.169.474/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 42860482). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020